Tribunal: TJES
Processo: 0024136-98.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024136-98.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: HUDSON GOMES BARBOSA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE ENTREGA DE IMÓVEL. VINCULAÇÃO A FINANCIAMENTO. CRÉDITO ASSOCIATIVO. ABUSIVIDADE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos Réus contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu a abusividade de cláusula contratual vinculadora do prazo de entrega de imóvel à assinatura de contrato de financiamento, sob a modalidade de crédito associativo, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento, ao passo que o Autor pugna pela rejeição do recurso e a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a tese de validade da cláusula de entrega vinculada ao financiamento sob a ótica do crédito associativo e da força obrigatória dos contratos; (ii) estabelecer se cabe a aplicação de multa por caráter protelatório aos embargos com finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou a controvérsia expressamente ao assentar a abusividade da cláusula que submete a entrega do imóvel a prazo incerto e dependente de terceiros, inviabilizando o uso dos aclaratórios para mera rediscussão, pois inexiste obrigação legal de rebater todas as teses quando os fundamentos expostos embasam a decisão.

4. A interposição de embargos com nítido propósito de prequestionamento atrai a regra do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, o que afasta a configuração de intuito protelatório e a consequente aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso dos Réus desprovido.

Tese de julgamento:

6. Os embargos de declaração resultam incabíveis quando a parte recorrente busca apenas a rediscussão do mérito e o reexame de teses jurídicas já enfrentadas pelo órgão julgador. 2. A ausência de vícios no julgado torna desnecessária a manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. 3. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não ostentam caráter protelatório, o que afasta a imposição de multa.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 51 do CDC. art. 1.022 do CPC. art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; STJ, Súmula 98; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA ÉPURA LTDA. contra o v. acórdão
de relatoria do eminente Des
embargador
Substituto Délio José Rocha Sobrinho
, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno por elas interposto, mantendo a decisão que reconheceu a abusividade de cláusula contratual e a mora na entrega de unidade imobiliária.

Em suas razões recursais, as Embargantes sustentam a ocorrência de omissão no julgado,
alegando,
em síntese,
(a)
que o Colegiado não se manifestou expressamente sobre a validade da cláusula que vincula o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento na modalidade de "crédito associativo"
(b) que
por ter sido o contrato firmado ainda durante a obra, não haveria evento futuro e incerto, devendo prevalecer a autonomia da vontade e o princípio do
pacta sunt servanda
. Requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024136-98.2016.8.08.0035
EMBARGANTES: SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E CONSTRUTORA ÉPURA LTDA.

EMBARGADO: HUDSON GOMES BARBOSA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, as Embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de validade da cláusula de entrega vinculada ao financiamento sob a ótica do "crédito associativo" e da força obrigatória dos contratos.

Requer, em suma, a atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

C
onforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço,
após detida análise das razões recursais e do v. acórdão impugnado, impende reconhecer
não
se encontrarem presentes
nenhum dos vícios apontados pela Embargante.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que o Colegiado enfrentou, de forma clara
e direta
a controvérsia instaurada acerca do prazo de entrega do imóvel.
Veja-se:

"O juízo primevo condenou as rés ao pagamento de encargos moratórios, lucros cessantes, ressarcimento de juros de obra, e devolução da diferença entre os índices CUB e INPC, indeferindo o pedido de danos morais.

Faz-se imperiosa aqui, a aplicação das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 996), cuja ementa consolidou o entendimento sobre a matéria, especialmente a tese 1.1: "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância".

Conforme se extrai dos autos, observa-se que a cláusula V.1 do Quadro Resumo da promessa de compra e venda estabelecia um prazo de 30 (trinta) meses contados a partir da assinatura do contrato de financiamento com a CAIXA.

Entretanto, consoante o entendimento sufragado pelo STJ, tal cláusula é abusiva por sujeitar o consumidor a prazo indeterminado e dependente de atos da própria construtora e do agente financeiro.

Desta feita, o Juízo a quo agiu corretamente ao afastar a cláusula e fixar o prazo de 30 meses a partir da assinatura do contrato de promessa de compra e venda (13/07/2011), acrescido do prazo de tolerância de 120 dias, resultando na data de 13/05/2014 como termo final para a entrega do imóvel.

Ressalte-se que, por “entrega do imóvel”, entende-se a entrega das chaves ao promitente comprador, por se tratar de marco fático que concretiza a disponibilidade do bem para uso do adquirente, inclusive já reconhecido como termo para apuração de atraso e consequentes indenizações, como subsegue:"

[...]

"
(...)
a natureza do empreendimento não afasta a incidência das normas protetivas consumeristas, sendo imperioso reconhecer que a cláusula V.1 do Quadro Resumo, ao atrelar o prazo de 30 meses à assinatura do financiamento, é nula de pleno direito."

Nota-se que, a
o declarar a abusividade da cláusula de vinculação ao financiamento sob a ótica do CDC e do Tema 996/STJ, o acórdão rechaçou logicamente a tese de validade da estipulação baseada na autonomia da vontade e no momento da contratação do financiamento. A alegação de que o evento não era "futuro e incerto" sucumbe frente à
ratio
adotada pelo acórdão de que atrelar a entrega à intervenção de terceiro (agente financeiro) gera abusividade intrínseca.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ademais,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Fica evidente, portanto, que a pretensão da embargante não é sanar qualquer vício intrínseco ao julgado, mas sim rediscutir o mérito da causa e o acerto da tese jurídica perfilhada por esta Câmara, providência incabível na estreita via dos aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda pela existência de vício. Assim, a ausência de omissão torna desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório formulado pelo Embargado, entendo por indeferi-lo, uma vez que a insurgência, embora voltada à rediscussão, amparou-se na tentativa de prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 98 do STJ.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento.